Tribunal: TJES
Processo: 5003295-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003295-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO BUGATTI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DE VAGA DE GARAGEM – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE ATESTA A AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO COM DUAS VAGAS DE GARAGEM – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DESCABIDA A DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que o requerente faça jus à liminar nos autos de interdito proibitório, incumbe-lhe provar a posse, o justo receio de ser molestado nessa posse, a data do ato que provocou este justo receio, bem como a continuação da posse, embora ameaçada (CPC, art. 568 c/c art. 561);

2.
O agravante demonstrou fazer jus ao mandado possessório, sobretudo porque, ao que tudo indica, adquiriu o imóvel com duas vagas de garagem, e apesar dos imbróglios decorrentes da troca de construtora e da alteração do projeto, vem utilizando ambas as vagas desde quando se mudou para o edifício;

3.
O fato de o registro do apartamento mencionar a existência de apenas uma das vagas de garagem não se presta a impedir a concessão da liminar possessória, a qual não tem por requisito legal a comprovação da propriedade, a ser discutida em eventual ação reivindicatória;

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
contra a r. decisão de id. 4668911 (pág. 52/53), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a medida liminar pretendida pelo agravante nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 5022609-16.2022.8.08.0035
, movida em face do
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO
BUGATTI
, sob o fundamento de que o ora agravante não teria demonstrado liminarmente a posse
ad interdicta
da vaga de garagem 86-A, do pavimento térreo
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que, por um equívoco decorrente da troca da construtora, a segunda vaga de garagem não consta na matrícula do seu apartamento, mas, conforme contrato de promessa de compra e venda, procedeu a sua aquisição e dela faz uso há quase 3 (três) anos, desde quando se mudou para o edifício. Aduz, ainda, que o exame do domínio é desnecessário em ações como a presente.

Por isso, pugna pela reforma da r. decisão de origem, passando a ser deferida a medida liminar pleiteada, a fim de obstar que o agravado promova “
qualquer medida que vise
proibir, incitar, abrir assembleia para modificação de vagas que envolva a exclusão da vaga 86-A, bem como qualquer outro meio que impossibilite o autor de utilizar a vaga 86-A, até o deslinde do processo judicial
”(id. 4668577).

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Juntado documento novo pelo agravante, consistente em notificação expedida pelo agravado (id. 4883860).

Embora intimado (id. 4943915), o Condomínio agravado não ofertou contrarrazões.

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca do interesse em sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES (id. 5193194), mas a resposta foi negativa (id. 5309413).

O agravante juntou novas notificações (id. 5309414).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003295-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

A
GRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUGATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
contra a r. decisão de id. 4668911 (pág. 52/53), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a medida liminar pretendida pelo agravante nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 5022609-16.2022.8.08.0035
, movida em face do
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO
BUGATTI
, sob o fundamento de que o ora agravante não teria demonstrado liminarmente a posse
ad interdicta.

Pois bem.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção das Neves, “
a ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize
”
1
.

Nessa linha, determina o Código de Processo Civil que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
” (art. 597).

Ainda, o art. 568 do mesmo Código estabelece que o interdito proibitório deve seguir o mesmo rito previsto para as demais ações possessórias, consistentes na ação de reintegração e de manutenção.

Partindo dessas premissas, aplicando o art. 561 do Código de Processo Civil ao interdito proibitório e fazendo as devidas adequações, conclui-se que, para que o requerente faça jus à liminar possessória, incumbe-lhe provar a posse, o justo receio de ser molestado nessa posse, a data do ato que provocou este justo receio, bem como a continuação da posse, embora ameaçada.

Apesar de o d. Juízo de origem ter concluído no sentido de que o agravante não se desincumbiu do referido ônus, entendo que, ao menos nesta etapa do procedimento, o agravante demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos autorizadores da liminar possessória. Explico.

Na petição inicial de origem, o ora agravante alega que: (i) é proprietário do apartamento n. 1406, com duas vagas de garagem, no Condomínio do Edifício Bugatti, ora agravado, do qual era síndico; (ii) tratam-se das vagas “86, do pavimento Pilotis” e “38-A, do pavimento Térreo”, a qual, após remodelação de números, passou a ser a “86-A, do pavimento Térreo”; (iii) ilegalmente, foi afastado da posição de síndico, o que é objeto de ação própria; (iv) com a eleição de novo síndico, passou a ser perseguido, surgindo o boato de que havia “roubado” uma vaga de garagem; (v) o novo síndico passou a comunicá-lo de que a vaga 86-A, do pavimento térreo, é inexistente, compondo a parte comum do condomínio, destinada a visitantes.

Prossegue narrando que: (vi) na verdade, a vaga não integra a parte comum do condomínio, pois consta do projeto inserido pelo incorporador e também na planta predial aprovada pelo Município de Vila Velha/ES; (vii) adquiriu as duas vagas de garagem, nos termos do contrato, e sempre as utilizou; (viii) a vaga objeto de questionamento não consta na matrícula do imóvel em razão de problemas ocasionados pela recuperação judicial da primeira construtora, bem como pela problemática gerada pela segunda construtora, com o novo projeto; e (ix) contra as notificações, interpôs recurso ao conselho condominial, que nem sequer foi julgado.

Após analisar detidamente os documentos juntados nos autos de origem, vejo que o agravante demonstrou que está na posse da vaga de garagem “86-A, do pavimento térreo” porque o contrato de promessa de compra e venda, firmado com a construtora original do empreendimento, assegurou-lhe duas vagas de garagem, sendo a 86, no pavimento Pilotis, e a 38-A, no pavimento térreo, a qual, aparentemente, foi renumerada para “86-A” (id. 17649195, 17649199, 17649567, 17649571, 17649193 e 23465639, todos na origem).

Ademais, há fundamento para o justo receio de ser molestado nessa posse, pois o condomínio agravado, ao menos desde junho de 2022, vem constantemente notificando o agravante para que deixe de ocupar a referida vaga (id. 17649563, na origem, e id. 5309414 e 4883860, neste recurso).

Para além disso, em audiência de justificação, a testemunha, que trabalha na construtora que concluiu a obra do edifício, afirmou que houve uma alteração de projeto no que diz respeito às vagas de garagem (id. 21795677, 21795675, 21795676 e 21795674, na origem).

Ainda sobre a questão, consta nos autos originários um laudo de auditoria técnica predial, que foi elaborado a pedido do próprio condomínio agravado. Nele, o engenheiro signatário fez constar o seguinte:

“
Como já é de conhecimento público, a construtora responsável pelo início das obras do Ed. Bugatti acabou declarando falência em 2015, após um escândalo de golpes e vendas duplicadas de apartamentos ser revelado.
Os acordos de venda realizados de forma inapropriada também se refletiram na distribuição inadequada das vagas de garagem destinadas aos moradores da edificação, que foram surpreendidos com o fato de que as vagas entregues não seguiam as especificações do Registro de Imóveis realizado pelo cartório e também não representavam a quantidade prevista em projeto
” (id. 23465641)

Ante todo o exposto, entendo que o agravante demonstrou fazer jus ao mandado liminar, sobretudo porque, ao que tudo indica, adquiriu um imóvel com duas vagas de garagem, e apesar dos imbróglios decorrentes da troca de construtora e da alteração do projeto, vem utilizando ambas as vagas desde quando se mudou para o edifício.

O fato de o registro do apartamento mencionar a existência apenas da vaga de garagem 86 do pavimento Pilotis, e não da vaga 86-A do pavimento térreo (id. 20838417), não se presta a impedir a concessão da liminar possessória, a qual não tem por requisito legal a comprovação da propriedade, a ser discutida em eventual ação reivindicatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de CONCEDER a
o
agravante a medida liminar possessória pretendida, determinando ao Condomínio
agravado
que
não tome qualquer
medida que vise
impedir que
o
agravante

utilize a
vaga 86-A,
do pavimento térreo,
até o deslinde do processo
de origem
,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada descumprimento.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.